Tribunal: TJPA
Processo: 0804940-58.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804940-58.2021.8.14.0006

APELANTE: JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FALCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSPOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PELO JUIZ SENTENCIANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, aliados à própria confissão de um dos réus, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os apelantes, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena privativa de liberdade e a pena de multa cominadas aos réus já foram fixadas em seu patamar mínimo legal, só vindo a ser majorada na terceira fase, ante a presença de causas de aumento.

4. Totalmente descabida a redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea. Não se pode afastar a Súmula 231/STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

5. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, diante do
quantum
da reprimenda, bem como, por se tratar de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça.

6. Prejudicado o pleito de justiça gratuita, eis que o próprio magistrado de 1º grau isentou o réu, expressamente, do pagamento das custas judiciais.

7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FALCÃO e JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou à mesma pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.04.2021, por volta das 17h30, policiais militares estavam em ronda pelas vias públicas da cidade, quando abordaram dois nacionais em atitude suspeita, que estavam em uma motocicleta, ocasião em que, durante a revista pessoal, foram encontrados com eles vários aparelhos celulares, um deles que teve a identificação da proprietária, a qual, através de contato, confirmou ter sido vítima de roubo naquela tarde no bairro do Curuçambá, e que o aparelho era de sua propriedade. Ato contínuo, os nacionais, posteriormente identificados como os acusados, que são parentes, ainda tentaram argumentar que teriam comprado os aparelhos no Bairro do PAAR, porém estavam bloqueados por senhas pessoais dos legítimos proprietários, estando o chip da vítima no bolso do primeiro denunciado, Luiz. Diante dos fatos, os réus foram conduzidos à Unidade de Polícia Judiciária, onde as vítimas os reconheceram, relatando que estavam caminhando em via pública, quando foram abordadas por eles, em uma motocicleta, portando arma de fogo no momento do roubo, tendo um deles descido da garupa da motocicleta e dado voz de assalto, enquanto o outro permaneceu com o veículo ligado para a fuga.

Prossegue a exordial narrando que, em sede policial, Luiz Fernando confessou a prática do crime de roubo, afirmando que estava na companhia de seu tio indo para a casa dele, quando abordaram as vítimas que estavam em via pública. Já o segundo denunciado, Jhon Helbert, nega a autoria do crime de roubo e afirma que o aparelho encontrado com ele teria sido comprado na feira do PAAR e, sobre a origem dos demais aparelhos celulares, diz serem de propriedade do seu sobrinho, o primeiro denunciado, porém não sabe como ele os adquiriu.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS alega a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, tendo sido a sentença condenatória baseada nos contraditórios depoimentos das vítimas e das testemunhas. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
ausência de comprovação da majorante do uso de arma de fogo
– que não fora apreendida e periciada.

Pede a
aplicação
de sua pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
, com
fixação do regime aberto
, e posterior
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Requer, por fim, a
dispensa o pagamento das custas e despesas processuais,
dada a sua desfavorável situação econômica.

Por seu turno, em suas
razões recursais,
a defesa do apelante LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FALCÃO almeja a
desclassificação para o crime de roubo simples,
em face da não comprovação das majorantes
do uso de arma de fogo
– que não fora apreendida e periciada – e
do concurso de pessoas
– dada a falta de demonstração do liame subjetivo entre o agente e seu comparsa.

Pugna, também, pela
fixação de sua pena-base aquém do patamar mínimo legal
, dada a confissão do réu reconhecida pelo juiz
a quo
, afastando-se a Súmula 231/STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento parcial e improvimento do apelo de Jhon Helbert de Souza Santos,
bem como, pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Luiz Fernando dos Santos Falcão
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, os advogados do apelante Jhon Helbert de Souza Santos peticionaram para que o feito fosse incluído em sessão de VIDEOCONFERÊNCIA, em virtude do interesse em realizar sustentação oral (doc. ID 11561320), tendo sido o feito retirado de pauta.

OBS: Intenção de inclusão em pauta da sessão de VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Crime de Roubo Simples

Em
razões recursais
, a defesa do apelante JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS alega a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, tendo sido a sentença condenatória baseada nos contraditórios depoimentos das vítimas e das testemunhas. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
ausência de comprovação da majorante do uso de arma de fogo
– que não fora apreendida e periciada.

Por seu turno, em suas
razões recursais,
a defesa do apelante LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FALCÃO almeja a
desclassificação para o crime de roubo simples,
em face da não comprovação das majorantes
do uso de arma de fogo
– que não fora apreendida e periciada – e
do concurso de pessoas
– dada a falta de demonstração do liame subjetivo entre o agente e seu comparsa.

Os pleitos
não merecem procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão às fls. 13 dos autos digitalizados (ID 9769717), bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, aliados à confissão de um dos réus, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Kevenlly Nayana Monteiro Vilhena relatou, em Juízo, que no dia dos fatos estava atravessando a rua, quando escutaram o barulho da moto se aproximando por trás; que “o branquinho” desceu da moto, com a mão no bolso, colocou a arma na costa da vítima, e puxou o celular do seu bolso; que os assaltantes estavam sem capacete; que o indivíduo branco estava na garupa; que o outro indivíduo permaneceu sentado na moto, era moreno, e não chegou a desligar o motor; que um dos policiais encontrou o chip da vítima no bolso de um dos assaltantes, e ligou para o celular do namorado da vítima; que na Delegacia a vítima viu a foto dos réus, bem como da motocicleta, reconhecendo-os como sendo os assaltantes, e o veículo era o mesmo que foi utilizado no assalto; que reconheceu em audiência, os réus, por foto, como sendo os assaltantes; que reconheceu os réus em audiência, os quais foram colocados lado a lado de forma presencial.

A testemunha ocular Ruthlene Gomes Monteiro, em Juízo, relatou que no dia dos fatos estava atravessando a rua, quando escutaram um barulho de moto por trás; que sua filha estava com o celular no bolso de trás, à mostra, o qual foi subtraído; que um dos assaltantes desceu da moto sem capacete e apontou a arma para a filha da depoente; que o indivíduo que estava no carona e apontou a arma, era “branco”, e o que estava pilotando era “moreno”; que os réus foram reconhecidos na Delegacia, por meio de fotos, como sendo os assaltantes; que reconhece em audiência o acusado Jhon Helbert, pela fotografia existentes nos autos, como sendo quem pilotava a motocicleta; que reconhece em audiência o acusado Luiz Fernando, pela fotografia existentes nos autos, como sendo o carona. Os réus foram colocados lado a lado para reconhecimento presencial em audiência, ocasião em que a depoente afirmou não ter plena certeza de que eram eles os assaltantes.

A testemunha policial militar Raimundo Nonato relatou em juízo que estavam em ronda quando avistaram os réus em uma motocicleta, em atitude suspeita, e efetuaram revista, encontrando um celular e dois chips com os mesmos; que colocaram um dos chips em um celular, e a pessoa que atendeu era a vítima, de quem havia sido roubado o celular; que a vítima reconheceu os réus na Delegacia; que as pessoas que estão na audiência foram as mesmas que foram presas no dia dos fatos.

O policial militar Alcilei Lima Baía relatou em juízo que avistaram os réus em uma motocicleta, em atitude suspeita; que na abordagem encontraram um aparelho celular com os mesmos; que um dos chips encontrado no bolso de um deles, foi inserido no celular do depoente, então conseguiram contactar umas das vítimas; que em um celular, e a pessoa que atendeu era a vítima, de quem havia sido roubado o celular.

O réu Luiz Fernando dos Santos Falcão, por sua vez, confessou em Juízo que, realmente, que estava com Jhon Helbert em uma moto, pulou do veículo e pegou o celular do bolso da vítima; que voltou para a moto e fugiu; disse, porém, que não estavam armados.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e a testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

De igual maneira,
não tem fundamento o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples
.

Mesmo não tendo sido periciada a arma de fogo apreendida, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados, com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos réus e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2.
Da Requerida Correção da Pena

A defesa do apelante JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS pede a
aplicação
de sua pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
, com
fixação do regime aberto
, e posterior
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Já a defesa do apelante LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FALCÃO pugna pela
fixação de sua pena-base aquém do patamar mínimo legal
, dada a confissão do réu reconhecida pelo juiz
a quo
, afastando-se a Súmula 231/STJ.

Estes pleitos se revelam incabíveis.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena dos réus (fls. 532/544 dos autos digitalizados), observa-se
que suas penas-base, assim como a pena de multa, já foram fixadas, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, somente sendo majoradas na terceira fase, dada a presença de causas de aumento.

Ademais,
não se pode afastar a Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
aplicada pelo Juiz em relação à pena de Luiz Fernando dos Santos Falcão – que confessou o delito e teve a respectiva atenuante reconhecida.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado revela-se inconstitucional, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Também
não assiste razão à defesa no tocante à modificação do regime, eis que, diante do
quantum
final da pena – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – foi fixado o regime semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB
.

Igualmente sem cabimento a
pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em face não só do
quantum
da pena, mas por se tratar de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça
,
ex vi
do art. 44, inciso I do CPB.

3. Da Justiça Gratuita

Por fim,
no que concerne ao pleito de justiça gratuita, tenho-o como prejudicado
, eis que, ao fim da sentença condenatória, o próprio magistrado de 1º grau isentou os réus, expressamente, do pagamento das custas judiciais. Ademais, não há, nos autos, notícia de que a interposição deste recurso restou condicionada ao pagamento de qualquer valor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022